Tribunal: STF
Processo: Pet 14110
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada reclamação constitucional, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra decisão de Ministro desta Corte que, “nos autos das ações de controle concentrado referentes ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deferiu medida cautelar para suspender a eficácia de decretos presidenciais e, ato contínuo, do Decreto Legislativo nº 176/2025, do Congresso Nacional”. Argumenta que “[a] decisão reclamada subverte essa lógica ao realizar um juízo de valor sobre a conveniência e oportunidade do ato do Congresso Nacional. O controle jurisdicional sobre atos políticos deve se limitar à análise de sua compatibilidade com a Constituição, não podendo adentrar o mérito da decisão legislativa”. Formula o seguinte pedido:



    “[S]eja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada no que tange à suspensão do Decreto Legislativo nº 176/2025, reconhecendo a usurpação da competência exclusiva do Congresso Nacional e a violação ao princípio da separação dos Poderes.”



    2. Regularmente intimado para comprovar a assistência por advogado, o requerente deixou de adotar essa providência no prazo fixado. Na sequência, apresentou pedido de reconsideração do despacho.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Com esta decisão, fica prejudicado o pedido de reconsideração. Em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente